Tribunal: TJDFT
Processo: 0730059-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730059-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE PEREIRA ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIANE PEREIRA ROCHA contra decisão que, nos autos da ação de revisão contratual ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., processo no 0732991-42.2025.8.07.0001, indeferiu a concessão da gratuidade de justiça postulada pela autora agravante (Id 240633615, origem). Em suas razões (Id 74300527), a recorrente sustenta que o banco réu está cobrando taxa de juros acima das taxas médias divulgadas pelo Banco Central. Assevera que o parecer técnico demonstra que o agravado exacerbou na cobrança de encargos, configurando ato ilícito passível de ser revisado, razão pela qual requereu a gratuidade de justiça, uma vez que não tem condições de arcar com as custas processuais sem comprometer o seu sustento e de sua família. Alega que a concessão ao benefício não está restrita ao estado de miserabilidade, podendo ser usufruído por aquele que, mesmo momentaneamente, não tenha condições de suportar às custas do processo. Defende estar presentes os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. Ao final, requer seja deferida a antecipação da tutela e a suspensão da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, o provimento do recurso, a fim de conceder o benefício da Justiça Gratuita à agravante. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Esclareça-se, inicialmente, que, conforme dispõe o § 1o do artigo 101 do CPC, a recorrente estará dispensada do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento das custas processuais até o julgamento da questão pelo colegiado, nos termos do citado §1o do artigo 101 do CPC. Por outro lado, inviável o pedido de antecipação de tutela para concessão imediata da gratuidade de justiça, pois esgotaria o objeto do agravo de instrumento antes de seu julgamento de mérito. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, concedendo-se, neste momento processual, o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, e CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal, apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que o agravado ainda não foi intimado nos autos originários, desnecessária sua intimação para contrarrazões. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora